Tribunal: TJMT
Processo: 1000936-28.2020.8.11.0033
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000936-28.2020.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WELLINTON PARANHOS MORAES - CPF: 017.110.631-85 (RECORRENTE), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000936-28.2020.8.11.0033

Origem:

Juizado Especial Cível de São José do Rio Claro

Recorrente(s):

WELLINTON PARANHOS MORAES

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

31/05/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO – HÍGIDO LASTRO PROBATÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome pela empresa Reclamada,
sem que houvesse relação jurídica.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa recorrida comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual ela se desincumbiu, quando da juntada de contrato devidamente assinado pela recorrente, extrato de uso e documentos pessoais.

Destaco que a recorrente apresentou impugnação genérica, alegando que a Recorrente não comprovou a relação jurídica, o que se repete no recurso inominado.

Assim, comprovada a relação jurídica entre as partes, por meio dos documentos juntados pela defesa e devidamente assinado pela recorrente.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé em 2% sobre o valor corrigido da causa e honorários advocatícios que majoro para 15%, também sobre o valor atualizado da causa (R$ 10.097,61), nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021